Tribunal: TJMT
Processo: 1017939-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017939-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (RECORRENTE), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017939-92.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Glaucia Agueda Da Silva Magalhaes

Recorrido(s):

Embracon Administradora de Consorcio Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO POR AUSENCIA DE CITAÇÃO DA RECLAMADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

Se a parte não compareceu a audiência de conciliação, mas pugnou pela redesignação, tendo em vista a greve dos correios que impossibilitaria a citação da Reclamada, como de fato ocorreu, acolhe-se justificativa apresentada e anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que tal ausência não restou justificada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de a Autora não ter comparecimento à audiência de conciliação com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do disposto no Enunciado 28 do FONAJE.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a parte Reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mas em manifestação protocolada antes da audiência (ID 108450503) requereu a redesignação da audiência sob o argumento de que os correios estavam em greve e por isso a carta de citação não chegaria a tempo de intimar a Reclamada da audiência.

Desta forma, se houve pedido de redesignação, que inclusive constou no termo de audiência, entendo justificada a ausência da autora, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a audiência de conciliação.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022